Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-56.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002096-56.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERREIRA - CPF: 967.213.247-68 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –SERVIDOR PÚBLICO – REJEITADA A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DOCUMENTOS ACOSTADOS PERMITEM O JULGAMENTO DO
WRIT
– PRIMAZIA À RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – ALEGADA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PERCEBIDOS –

INOCORRÊNCIA – INDICATIVO DA INSTAURÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATO IMPUGNADO LASTREADO NA NORMA DE REGÊNCIA E EM LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DETERMINAÇÃO DE ESTORNO DOS VALORES RECEBIDOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Se,
a despeito da parca prova pré-constituída, os demais documentos acostados aos autos permitirem o exame da pretensão, revela-se factível o julgamento do presente
mandamus
, máxime em homenagem ao princípio da primazia à resolução do mérito.

2. No mandado de segurança, a
concessão da ordem reclama a inequívoca demonstração da violação de direito líquido e certo, sendo inviável a dilação probatória.

3.
Diante dos indicativos da instauração de processo administrativo que resultou na interrupção do pagamento do adicional de insalubridade com base em laudo pericial e na norma de regência, e não se verificando prova da alegada determinação de desconto ou devolução dos valores já percebidos, não se vislumbra, de forma inequívoca, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo a ser sanado nesta via.

4.
Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
Luiz Antônio Ferreira
contra ato que reputa ilegal atribuído ao
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
, consistente na interrupção do pagamento do adicional de insalubridade.

O Impetrante relata, em síntese, que é servidor público estadual integrante dos quadros da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, tendo sido nomeado ao cargo de Profissional Técnico Nível Superior Serviços de Saúde SUS, com data de exercício em 11.05.2004.

Narra que, durante o exercício das tarefas e atividades previstas e decorrentes do cargo, sempre percebeu, além dos valores previstos a título de salário, subsídios e outros, o valor correspondente ao adicional de insalubridade.

Assevera que, em 29.11.2019 e, posteriormente, em 14.02.2020, por reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos, fora nomeado, através dos Atos nº 5.018/2019 e nº 5.807/2020, respectivamente, aos cargos de Coordenador Técnico do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC/CER III, Nível DGA-6, e de Diretor do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC/CER III, Nível DGA-4.

Ressalta que, a despeito da nomeação para o cargo de Diretor, continuou a exercer e acumular as mesmas tarefas e atividades previstas para o cargo a que fora nomeado anteriormente, no mesmo local de trabalho, continuando a receber, mensalmente, os valores previstos a título de adicional de insalubridade.

Informa que, todavia, foi comunicado pela Coordenadora Administrativa do CRIDAC/CER III, que, por ato unilateral, proferido e assinado pelo Exmo. Sr. Secretário Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, Boletim de Pessoal/SES/00119/2021, publicado no Diário Oficial n. 27.930, de 04.02.2021, resolveu-se “cessar os efeitos” do evento e pagamento dos valores que seriam pagos como adicional de insalubridade.

Destaca que não houve a realização de processo administrativo para verificar a necessidade da cessação do pagamento do adicional e para a constatação quanto à ocorrência, ou não, do trabalho e exercício de atividades em ambiente insalubre, tampouco fora intimado para que pudesse acompanhar qualquer procedimento para exercer o seu direito constitucionalmente previsto ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que o Exmo. Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso determinou a cessação do pagamento do adicional de insalubridade a partir de 28.11.2019, o que lhe ocasionará sério e irreparável prejuízo financeiro, haja vista que será efetuado o lançamento do desconto, devolução ou estorno dos valores correspondentes ao adicional de insalubridade do período compreendido entre 28.11.2019 até 31.01.2021, somados e de uma única vez em seu vencimento para o mês de fevereiro/2021, que deverá ser pago no mês de março/2021.

Sobreleva que a Administração tem o poder-dever de anular os atos praticados com vício de legalidade, nos termos da Súmula 473 do STF e da Lei n. 9.784/1999, bem como assinala que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o servidor não pode ser compelido a devolver ao erário os valores recebidos de boa-fé se houve erro da Administração, errônea interpretação ou aplicação da lei.

Requer a concessão de tutela liminar, a fim de que se proceda à suspensão da determinação de desconto, restituição, estorno e/ou bloqueio dos valores a título de adicional de insalubridade pagos ao impetrante no período correspondente a 29.11.2019 a 31.01.2021.

No mérito, pretende a concessão da segurança para anular o ato impugnado,
“suspendendo em definitivo a determinação de ocorrência de qualquer desconto, devolução, restituição ou estorno dos valores pagos anteriormente a título de adicional de insalubridade nos holerites, no período de 29.11.2019 a 31.01.2021, dos pagamentos da remuneração do Impetrante”.

O exame do pedido liminar foi protraído, requerendo-se, de pronto, as informações da autoridade impetrada.

Notificado, o Impetrado não se manifestou.

Na sequência, o pedido liminar foi indeferido.

O
Estado de Mato Grosso
, em contestação, sustenta a inadequação da via eleita pela ausência de demonstração, por prova pré-constituída, do direito líquido e certo.

Realça a legalidade do ato impugnado, sobretudo porque foi devidamente instaurado processo administrativo que lhe deu origem, bem como a possibilidade de supressão do adicional de insalubridade e a inexistência de prova de que houve qualquer decisão administrativa determinando a devolução dos valores recebidos, requerendo, ao fim, seja denegada a ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, cumpre registrar que, a despeito da parca prova pré-constituída, tem-se que os demais documentos acostados aos autos permitem o exame da pretensão, revelando-se factível o julgamento do presente
mandamus
, máxime em homenagem ao princípio da primazia à resolução do mérito.

Rejeito
, pois, a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo
Estado de Mato Grosso
,

Consoante relatado, o Impetrante se insurge contra o ato administrativo em que se resolveu a
interrupção do pagamento do adicional de insalubridade, pretendendo ver anulado/suspenso, sobretudo, a determinação de realização de desconto e devolução dos valores correspondentes ao referido adicional percebidos no período compreendido entre 28.11.2019 até 31.01.2021, em razão da alegada inobservância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que o Impetrante não logrou comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade impetrada.

É sabido que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, voltado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a demonstração, de plano, do direito alegado, haja vista que possui rito processual célere e não comporta dilação probatória.

Vale dizer, é imperativo que estejam inequivocamente comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e tampouco depender de produção probatória.

Pois bem.

O adicional de insalubridade é gratificação de serviço vinculada diretamente às condições especiais de trabalho. A vantagem pecuniária, de natureza precária, será paga apenas enquanto o servidor estiver executando atividade insalubre nos exatos termos da lei, ressalvada expressa disposição legal em sentido contrário.

Desse modo, se eventualmente vier a ser constatada a irregularidade do pagamento, a Administração Pública pode revisar seu próprio ato, por meio de prévio procedimento administrativo, oportunizando ao servidor o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório.

Na presente hipótese, com vistas à comprovação das alegações postas na inicial, o Impetrante anexou ao feito a página do Diário Oficial em que consta o ato em que o Secretário de Estado de Saúde, em 04/02/2021, resolve cessar os efeitos do adicional de insalubridade para alguns servidores, dentre esses, o Impetrante, donde não se infere qualquer determinação de desconto ou devolução dos valores já percebidos.

Ainda, extrai-se do referido documento o número do processo administrativo que resultou no ato em questão (
Processo n. 47875/2021
), de sorte que também não subsiste a alegada ausência de instauração de procedimento e ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Se não bastasse, ressai do memorando n. 039/2021/SGP/GBSAGTES/SES-MT, da Superintendência de Gestão Pessoas que “
o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, na unidade CRIDAC, detectou que ao servidor ora analisado, não caberia a concessão do Adicional de Insalubridade, tendo em vista o Ato descrito em Lei Complementar n. 502/2013 e ainda a Instrução Normativa n. 06/2018, em seu art. 9º
”.

Por oportuno, confira-se a redação do dispositivo apontado:

Art. 9º Não gera concessão do adicional de insalubridade as atividades:

I – Em que a exposição à circunstâncias ou condições insalubres seja eventual ou esporádica;

II – Consideradas como atividades-meio ou de suporte, em que não há obrigatoriedade e habitualidade de contato, exceto quando respaldado por laudo técnico que comprove a exposição em caráter habitual ou permanente; e

III – Em que o servidor ocupe função de chefia ou direção, com atribuição de comando administrativo, exceto quando respaldado por laudo técnico que comprove a exposição em caráter habitual ou permanente.

De fato, verifica-se que, a partir de 29 de novembro de 2019, o Impetrante foi nomeado Coordenador Técnico – ID 75655994 e, posteriormente, Diretor do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC – ID 75655995, de sorte que passou a exercer funções meramente administrativas, cessando, assim, as condições que justificavam a percepção do adicional de insalubridade.

Assim, concluiu-se que
“não sendo comprovada a exposição ao risco em caráter habitual ou permanente, com fulcro no LTCAT da Unidade, necessária a regularização funcional, culminando com a suspensão da concessão do Adicional de Insalubridade, em folha de pagamento a partir da competência do Mês de Fevereiro/2021,
não sendo aplicado, na oportunidade, o desconto em seu holerite
” (id. 82403967).

Vê-se, portanto, que não subsistem as alegações vertidas pelo Impetrante, seja porque existem indicativos da instauração de processo administrativo que resultou no ato ora impugnado – lastreado em laudo pericial e na normativa pertinente –, seja porque não se verifica qualquer elemento de prova da alegada determinação pela autoridade impetrada de desconto ou devolução dos valores já percebidos a título de adicional de insalubridade.

Desse modo, não se vislumbra, de forma inequívoca, a suposta ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, senão estrito cumprimento da norma de regência da matéria com a observância aos demais princípios constitucionais, máxime ao princípio da legalidade, de sorte que, à míngua de ato ilegal ou abusivo a ser sanado, não há falar em concessão da ordem.

Ante o exposto,
denego
a segurança pretendida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021